Tribunal: TJES
Processo: 5012425-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012425-04.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 526/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave prevista no art. 52,
caput,
da LEP, fixando como novo marco interruptivo para progressão de regime a data de 02/07/2024, correspondente ao cometimento de novo crime doloso durante a execução da pena. A defesa postulava o afastamento da falta grave e a retificação do cálculo de pena, com a fixação de marco inicial diverso para a progressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a prática de novo crime doloso durante a execução da pena, ainda sem trânsito em julgado da condenação, pode ser reconhecida como falta grave, ensejando a interrupção do prazo para progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 52, da LEP, estabelece que a prática de fato definido como crime doloso constitui falta grave, com repercussões na execução da pena.
O art. 118, I, da LEP, dispõe que a prática de falta grave autoriza a regressão de regime, bem como a fixação de novo marco para progressão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 526, reconhece que a caracterização de falta grave em razão de novo crime doloso independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Precedentes do STJ e do TJES confirmam a validade do reconhecimento de falta grave diante da prática de crime doloso no curso da execução, ainda que pendente instrução processual penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52,
caput,
e 118, I; CP, art. 33, § 2º, "a".
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 526; STJ, AgRg-HC 1.003.850, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 03.06.2025;
STJ, AgRg-RHC 206.735, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 31.03.2025;
TJES, AG-ExPen 5009368-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 27.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012425-04.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

Eliasmar da Silva Nascimento
,

em face da
decisão proferida pel
a

m
agistrad
a
da
2
ª
Vara Criminal de
V
i
ana
(mov.
1
70
.
1 –
ID 15247212
)
, que
reconheceu a prática de falta grave, prevista no artigo 52,
caput,
da LEP, declarando interrompido o prazo para fins de progressão de regime,
bem como
fixando como novo marco interruptivo a data da última falta grave, ou seja, 02/07/2024.

Em
razões recursais
(mov.
1
81
.1 – ID 15247212
),
a defesa
requer
seja afastado o reconhecimento da falta grave, retificando-se o cálculo da pena, a fim de fazer constar como marco inicial para contagem de progressão de regime a data da última prisão do reeducando, qual seja, 12/07/2016.

Pois bem.

O artigo 52,
caput,
da Lei de Execução Penal, dispõe que “
a
prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave

[...]
”.

Por sua vez,
o artigo 118, da Lei de Execução Penal, assim prevê,
in verbis
:

Art. 118
.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso
ou falta grave;
[...].

Desse modo, verifica-se que tanto o artigo 52 quanto o artigo 118, da Lei de Execução Penal, estabelecem, de forma inequívoca, que a prática de fato definido como crime doloso ou de falta grave enseja consequências jurídicas no âmbito da execução da pena.

Dito isso, no caso em tela, o agravante cumpria pena em regime fechado, quando praticou novo crime no curso da execução penal, resultando a Ação Penal nº 5032638-52.2023.8.08.048, que tramita perante a 4ª Vara Criminal da Serra/ES, de modo que a magistrada
a quo
reconheceu a falta grave e, considerando que o apenado já se encontrava em regime fechado, fixou novo marco interruptivo
consistente na
data de tal falta grave, qual seja, 02 de julho de 2024.

Nesse contexto, a defesa alega que
o processo mencionado ainda se encontra em fase de instrução probatória,
de modo que não poderia ensejar o reconhecimento da falta grave em desfavor do apenado, todavia,
o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sumulado no seguinte sentido: “
o
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

Dessa feita,
no caso em tela, havendo a prática de novo fato previsto como crime doloso, mesmo que ainda não se tenha o trânsito em julgado da ação penal instaurada para apuração, deve ser reconhecida a falta grave, prevista no artigo 52, da Lei da Execução Penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO SUBSTITUTIVO DE RECURSO HABEAS CORPUS. WRIT PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 526/STJ. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O não pode ser utilizado como substitutivo de recurso habeas corpus próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
O reconhecimento da falta grave decorrente da prática de fato 2. definido como crime doloso durante o cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos da Súmula nº 526/STJ
. A independência mitigada das jurisdições permite o apenamento 3. como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria. (MS 13.134 /DF, Rel. Ministro, julgado em Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe). 23/09/2015 02/10/2015 4. Ademais, as alegações a respeito da ausência de responsabilidade do agravante sobre os homicídios praticados, bem como sobre a permanência ou não de sua posição de liderança no âmago da facção criminosa, não encontram espaço de análise na estreita via do habeas ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático- corpus probatório. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.003.850; Proc. 2025/0174117-7; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/06/2025; DJE 10/06/2025).

[...]
A discussão consiste em saber se a prática de novo delito durante a execução da pena, sem o trânsito em julgado da condenação, pode ser considerada falta grave, ensejando a regressão de regime e a perda de dias remidos
.
[...]

O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 526/STJ. 7. A decisão de regressão de regime e perda de dias remidos está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite tais medidas diante da prática de novo delito durante a execução da pena.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. 1.
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 2. A decisão de regressão de regime e perda de dias remidos é válida diante da prática de novo delito durante a execução da pena. LEP, arts. 52, 118, I; CP,
art. 33, §2º, "a".
[...]
(STJ; AgRg-RHC 206.735; Proc. 2024/0411238-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 31/03/2025).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 526 do STJ,
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. 2. Recurso desprovido
. (TJES; AG-ExPen 5009368-46.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 27/02/2024).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau
de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 29 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)